Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-02.2024.8.11.0023
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000381-02.2024.8.11.0023
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSAGEM ELETRÔNICA. FORÇA PROBATÓRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, com condenação ao pagamento de parcela inadimplida de contrato de compra e venda mercantil, com incidência de correção monetária e juros moratórios desde a data do vencimento.
2. Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) improcedência da ação; (iii) subsidiariamente, fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o julgamento antecipado do mérito, após saneamento com delimitação de pontos controvertidos, configura cerceamento de defesa; (ii) analisar se as mensagens eletrônicas e o pagamento parcial da obrigação constituem confissão extrajudicial suficiente para demonstrar a existência do débito e o inadimplemento; (iii) definir o termo inicial dos juros moratórios em obrigação positiva, líquida e com vencimento certo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida é suficiente para a formação do convencimento do juízo, cabendo a ele, destinatário final da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. A delimitação de pontos controvertidos em decisão saneadora não vincula o juízo ao prosseguimento da instrução, pois a suficiência probatória é juízo distinto, realizado à luz da totalidade das provas colhidas até o momento do julgamento.
6. As mensagens eletrônicas possuem aptidão probatória reconhecida expressamente pelo art. 422, § 3o, do Código de Processo Civil, e a admissão escrita de dívida por preposto com atribuições financeiras, dirigida ao credor, configura confissão extrajudicial com eficácia equivalente à judicial, nos termos dos arts. 389 e 394 do mesmo diploma.
7. O pagamento espontâneo de parcelas anteriores da mesma obrigação, aliado à confissão escrita da pendência remanescente, constitui reconhecimento inequívoco da entrega dos produtos e do inadimplemento, o que torna vedado comportamento posterior contrário a esses atos, por força da boa-fé objetiva consagrada no art. 422 do Código Civil.
8. Em obrigação positiva, líquida e com prazo certo, o inadimplemento no vencimento constitui de pleno direito o devedor em mora, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil, operando a regra da mora ex re, de modo que os juros moratórios incidem desde a data do vencimento, o que torna inaplicável o art. 405 do mesmo diploma, de natureza subsidiária, restrito às obrigações sem termo determinado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 394, 397, 405 e 422; CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 369, 370, parágrafo único, 371 e 422, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.507.211/MG; TJMT, ApCiv n. 1031157-48.2024.8.11.0002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000381-02.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Arras ou Sinal]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FIDES GOLD MINERADORA S.A. - CNPJ: 16.498.989/0002-26 (APELANTE), ANA LUIZA DE ANDRADE WERNECK - CPF: 026.566.681-31 (ADVOGADO), ANGELA OLIVEIRA BALEEIRO - CPF: 916.404.585-49 (ADVOGADO), NORD ELECTRIC SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA - CNPJ: 85.343.580/0001-72 (APELADO), ARCIDES DE DAVID - CPF: 141.387.009-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSAGEM ELETRÔNICA. FORÇA PROBATÓRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. MORA
EX RE
. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, com condenação ao pagamento de parcela inadimplida de contrato de compra e venda mercantil, com incidência de correção monetária e juros moratórios desde a data do vencimento.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa;
(ii)
improcedência da ação;
(iii)
subsidiariamente, fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o julgamento antecipado do mérito, após saneamento com delimitação de pontos controvertidos, configura cerceamento de defesa;
(ii)
analisar se as mensagens eletrônicas e o pagamento parcial da obrigação constituem confissão extrajudicial suficiente para demonstrar a existência do débito e o inadimplemento;
(iii)
definir o termo inicial dos juros moratórios em obrigação positiva, líquida e com vencimento certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida é suficiente para a formação do convencimento do juízo, cabendo a ele, destinatário final da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

5. A delimitação de pontos controvertidos em decisão saneadora não vincula o juízo ao prosseguimento da instrução, pois a suficiência probatória é juízo distinto, realizado à luz da totalidade das provas colhidas até o momento do julgamento.

6. As mensagens eletrônicas possuem aptidão probatória reconhecida expressamente pelo art. 422, § 3o, do Código de Processo Civil, e a admissão escrita de dívida por preposto com atribuições financeiras, dirigida ao credor, configura confissão extrajudicial com eficácia equivalente à judicial, nos termos dos arts. 389 e 394 do mesmo diploma.

7. O pagamento espontâneo de parcelas anteriores da mesma obrigação, aliado à confissão escrita da pendência remanescente, constitui reconhecimento inequívoco da entrega dos produtos e do inadimplemento, o que torna vedado comportamento posterior contrário a esses atos, por força da boa-fé objetiva consagrada no art. 422 do Código Civil.

8. Em obrigação positiva, líquida e com prazo certo, o inadimplemento no vencimento constitui de pleno direito o devedor em mora, nos termos do art. 397,
caput
, do Código Civil, operando a regra da mora
ex re
, de modo que os juros moratórios incidem desde a data do vencimento, o que torna inaplicável o art. 405 do mesmo diploma, de natureza subsidiária, restrito às obrigações sem termo determinado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 394, 397, 405 e 422; CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 369, 370, parágrafo único, 371 e 422, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.507.211/MG; TJMT, ApCiv n. 1031157-48.2024.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida,
FIDES GOLD MINERADORA S
.
A
., contra sentença do juízo da 1a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da ação de cobrança n. 1000381-02.2024.8.11.0023, ajuizada por
NORD ELECTRIC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA
., que julgou procedente o pedido inicial.

Na
origem
, a requerente narrou ter celebrado contrato de compra e venda mercantil com a requerida, no valor total de R$ 69.200,00 (sessenta e nove mil e duzentos reais), parcelado em 4 (quatro) prestações de R$ 17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais) cada, com nota fiscal emitida em 22/abril/2022 (id. 358690378).

As 3 (três) primeiras foram quitadas e permaneceu inadimplida a quarta, vencida em 20/agosto/2022.

Instruiu a inicial com nota fiscal, cálculo de atualização e mensagens eletrônicas nas quais a devedora teria reconhecido o débito.

Diante disso, postulou a condenação ao pagamento de R$ 21.531,97 (vinte e um mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, juros de mora desde o vencimento e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

Na
contestação
, a apelante arguiu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, por ausência de prova idônea da entrega dos produtos (id. 358690862).

No mérito, sustentou excesso na cobrança, ao argumento de que, em ações de cobrança, os juros moratórios somente fluem a partir da citação válida, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não do vencimento.

A requerida apresentou
réplica à contestação
, refutou as argumentações da defesa e reiterou os pedidos iniciais (id. 358690868).

Em decisão saneadora, o juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar, fixou como pontos controvertidos a efetiva entrega dos produtos e o termo inicial dos juros de mora, além de intimar as partes para especificação probatória (id. 358690870).

A requerida pleiteou prova oral; a requerente, instrução testemunhal e juntada de documentos suplementares (ids. 358690872 e 358690873).

Na
sentença recorrida
, o juízo
a quo
determinou o julgamento antecipado do mérito, por entender que a prova documental já era suficiente à elucidação dos pontos controvertidos (id. 358690874).

Consignou que as mensagens eletrônicas configuraram confissão extrajudicial, nos termos do artigo 389 do Código de Processo Civil, o que tornaria incontroversa a existência do débito e o recebimento das mercadorias.

Quanto aos encargos, assentou se tratar de obrigação positiva, líquida e com prazo certo, sujeita à mora automática desde o inadimplemento, com fulcro no artigo 397 do Código Civil.

Condenou a requerida ao pagamento de R$ 21.531,97 (vinte e um mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos), com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir da data de elaboração do cálculo inicial, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo singular havia reconhecido controvérsias fáticas e aberto prazo para

a especificação de provas, mas proferiu julgamento antecipado sem qualquer alteração do panorama probatório, em afronta aos artigos 369, 370 e 371 do Código de Processo Civil (id. 358690875).

No mérito, aduz que as mensagens eletrônicas não comprovam a tradição das mercadorias, por não as individualizar quanto a quantidades, datas ou responsáveis pela entrega, inexistindo canhoto de nota fiscal, guia de remessa ou conhecimento de transporte.

Argumenta, ainda, que negociações extrajudiciais não configuram confissão, e que reconhecimento de débito e entrega de produtos são fatos distintos e logicamente independentes.

Subsidiariamente, defende que os juros de mora devem fluir da citação válida, dado que, em ação de cobrança, a exigibilidade do crédito depende de prévio pronunciamento judicial.

Requer, em caráter principal, a declaração de nulidade e o retorno dos autos para instrução; de forma subsidiária, a improcedência da ação; e, em última análise, a reforma parcial quanto ao termo inicial dos encargos.

Nas
contrarrazões
, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 358690882).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal reside em aferir a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito, a suficiência da prova documental para demonstrar a relação obrigacional e o inadimplemento, bem como o termo inicial da incidência dos juros moratórios.

O recurso não comporta provimento.

PRELIMINAR

Conforme relatado, a apelante invoca contradição entre a decisão saneadora, que delimitou pontos controvertidos e abriu prazo para especificação de provas, e a sentença recorrida, que realizou julgamento antecipado sem produzir a prova oral requerida (ids. 358690870 e 358690874).

A tese não se sustenta, pois confunde a delimitação abstrata dos pontos controvertidos, função própria do saneamento, com a valoração concreta da suficiência probatória, operação realizada em momento processual distinto, à luz da totalidade da prova documental.

O artigo 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a prova documental já produzida permite o exame integral da controvérsia.

Essa prerrogativa se articula com o artigo 370, parágrafo único, do referido diploma, que confere ao juiz, destinatário final da prova, o poder de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal assentou que o cerceamento de defesa não se caracteriza quando o juízo entende suficiente o conjunto documental dos autos e julga antecipadamente a lide, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil (TJMT, ApCiv n. 1031157-48.2024.8.11.0002, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2026).

No caso em exame, o juízo de origem, após analisar a Nota Fiscal n. 7402 e a cadeia de correios eletrônicos corporativos trocados entre as partes, concluiu que o conjunto documental elucidava com clareza a relação obrigacional e o inadimplemento.

A prova oral requerida, consistente no depoimento pessoal do representante da apelada, não teria o condão de desconstituir a eficácia desses documentos, produzidos em tempo real da relação comercial e dos quais emerge o próprio reconhecimento da pendência por prepostos da apelante.

Por essas razões,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

O artigo 369 do Código de Processo Civil consagra a atipicidade dos meios de prova, ao reconhecer às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos, ainda que não especificados, para demonstrar a verdade dos fatos.

Na mesma direção, o artigo 422, § 3o, do referido diploma estende expressamente a aptidão probatória das reproduções mecânicas à forma impressa de mensagem eletrônica, o que confere assento normativo direto ao uso de correios eletrônicos como prova documental.

Soma-se a esse arcabouço o regime da confissão, definida pelo artigo 389 daquele código como a admissão da verdade de fato contrário ao interesse do confitente e favorável ao do adversário.

Quando reduzida a escrito dirigido à parte ou a quem a represente, a confissão extrajudicial ostenta eficácia equivalente à judicial, ainda que sujeita à livre apreciação judicial, conforme o artigo 394 do Código de Processo Civil.

Da conjugação desses dois eixos se extrai que o conjunto formado por correspondência eletrônica em que o devedor admite expressamente a dívida e por pagamento parcial da mesma obrigação configura ato inequívoco de reconhecimento extrajudicial.

Assim sendo, a suficiência da prova documental se revela inequívoca.

A Nota Fiscal n. 7402, emitida em 22/abril/2022, documenta operação mercantil no valor total de R$ 69.200,00 (sessenta e nove mil e duzentos reais), distribuído em 4 (quatro) parcelas iguais de R$ 17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais).
Dessas, 3 (três) foram integralmente pagas pela apelante, circunstância incontroversa nos autos.

Acresce a esse documento fiscal a cadeia de correios eletrônicos corporativos travada entre prepostos das partes.

Em 03/abril/2023, Charles Guedes, Coordenador de Compras e Suprimentos da apelante, encaminhou mensagem interna à colaboradora Vera Lucia Sussai, do setor administrativo e financeiro, com cópia à apelada, e indagou a previsão de pagamento para a Nord (id. 358690383, p. 03).

Na mesma data, Vera Lucia Sussai respondeu diretamente à apelada, com informação de que o pagamento estava programado para 10/maio/2023 (id. 358690383, p. 03).

No dia seguinte, o representante da apelada, Guilherme Dariva, reforçou a cobrança e esclareceu que a parcela da Nota Fiscal n. 7402 estava vencida desde 20/agosto/2022, com abstenção de protesto em razão da parceria comercial (id. 358690383, p. 02).

Em resposta, Vera Lucia Sussai reconheceu a pendência, ao registrar: “
Estamos com essa pendencia de vocês e agradeço pela parceria também
”, e prometeu reagendar o pagamento para 25/abril/2023 (
sic
, id. 358690383, p. 02).

Esse contexto reúne, com precisão, os elementos do reconhecimento extrajudicial pleno, pois a preposta formalmente identificada e autorizada a tratar da matéria financeira admitiu, por escrito dirigido à apelada, a existência da pendência referente à Nota Fiscal n. 7402, no valor aqui cobrado, e ofertou reescalonamento do pagamento, ato confessório que se soma ao adimplemento das 3 (três) primeiras parcelas da mesma operação.

Ante a esse quadro probatório, nenhuma das refutações opostas pela apelante prospera.

Sustenta a apelante, de início, que as mensagens eletrônicas não comprovam a tradição dos produtos, por ausência de individualização de mercadorias, quantidades e responsáveis pela entrega, bem como de canhoto de nota fiscal ou conhecimento de transporte.

A objeção parte de premissa equivocada, pois confunde o regime probatório da execução de título extrajudicial, em que se exige documentação formal específica, com o da cobrança civil de obrigação confessada, na qual a admissão escrita do débito pelo próprio devedor torna prescindível qualquer outra prova da causa subjacente.

A confissão, na arquitetura do Código de Processo Civil, exonera a parte adversa do ônus de produzir prova adicional sobre o fato confessado.

Argumenta a apelante, ainda, que os
e-mails
configurariam mera tratativa negocial, sem força confessória.

A objeção parte de falsa oposição entre os dois conceitos, que não se distinguem pela forma do documento, mas pelo conteúdo da declaração: enquanto a tratativa pressupõe discussão da obrigação sem sua assunção, a confissão consiste no reconhecimento expresso da dívida, com ou sem oferta de pagamento.

É justamente essa segunda hipótese que se verifica nos autos, pois as mensagens da preposta da apelante não se restringiram a sondar condições de acordo.

Nelas a colaboradora registrou a “pendência” com a apelada, agradeceu pela parceria comercial e prometeu reagendar a quitação, conduta que equivale a admitir, de forma escrita e inequívoca, a existência do débito, e a proposta de nova data para pagamento, longe de afastar a confissão, é seu desdobramento lógico.

Resta a alegação de que o reconhecimento do débito não implicaria reconhecimento da entrega dos produtos, por se tratar de fatos autônomos.

A distinção é correta em abstrato, porquanto admitir um débito não significa, necessariamente, confessar que a contraprestação foi cumprida, mas cede ao exame do caso concreto.

Como visto, há nos autos não apenas a confissão escrita da pendência, mas também o pagamento espontâneo de parcelas anteriores da mesma Nota Fiscal, conduta que, em qualquer leitura razoável, pressupõe a recepção das mercadorias correspondentes.

Voltar-se, agora, contra a quarta parcela e contra a própria entrega dos bens consumaria comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva consagrada no artigo 422 do Código Civil (
venire contra factum proprium
).

Mantém-se, assim, o reconhecimento, pela sentença recorrida, da existência da dívida e do dever de pagamento da quarta parcela da Nota Fiscal n. 7402.

Ultrapassada a questão probatória, passa-se ao exame do termo inicial dos juros moratórios, em relação ao qual a apelante pretende a aplicação do artigo 405 do Código Civil, com fluência apenas a partir da citação.

A pretensão contraria o direito material aplicável.

Com efeito, o artigo 397,
caput
, do Código Civil estabelece que o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, em seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Consagra-se, nesse dispositivo, a regra da mora
ex re
(
dies interpellat pro homine
), pela qual a simples chegada do termo contratual, sem adimplemento, basta para constituir a mora, dispensada qualquer providência do credor.

Por sua vez, o artigo 405, invocado nas razões recursais, tem natureza subsidiária e se aplica somente às obrigações sem termo certo, hipótese aqui inexistente diante do vencimento estampado na Nota Fiscal.

Nessa direção, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou recentemente que, em dívidas líquidas com vencimento certo, a mora é
ex re
e os juros moratórios e a correção monetária incidem desde o vencimento das parcelas não pagas, em harmonia com os artigos 389, 394, 395 e 397 do Código Civil (STJ, AREsp n. 2.507.211/MG, Relator Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, julgado em 09/03/2026).

O precedente é, aliás, diretamente aplicável à hipótese dos autos, pois proferido em ação de cobrança fundada em dívida líquida e com vencimento certo, na qual se afastou pretensão idêntica de fluência dos juros desde a citação, com fundamento no artigo 405 do Código Civil.

No caso, a obrigação inadimplida reúne com precisão todos os elementos da mora
ex re
: positiva (entrega de dinheiro), líquida (R$ 17.300,00) e com termo certo (20/agosto/2022, estampado na Nota Fiscal).

A sentença recorrida, ao fixar a fluência dos juros desde o vencimento, aplicou com exatidão o artigo 397 do Código Civil, razão pela qual não merece reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FIDES GOLD MINERADORA S
.
A
., mantida a sentença recorrida em seus exatos termos.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026